Tribunal: TJMT
Processo: 0044544-84.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-03
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ADALBERTO JORGE FÉLIX
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 81878/2015
Data de Julgamento: 03-12-2019

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DAS-06 – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM A GRATIFICAÇÃO DO DAS-04 APÓS 10 (DEZ) ANOS – DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO EM REVER O ATO – RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA DO CARGO – PARIDADE AO CORRESPONDETE – OBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Em observância ao princípio da segurança jurídica, os atos administrativos podem ser revistos no prazo de 05 (cinco) anos, consoante Sumula 473 do STF e artigo 54 da Lei n. 9.784/1999.
Assim, verificado que o servidor público teve incorporado aos seus proventos as vantagens da função gratificada de simbologia DAS-6 em 23/09/1991, e que o ato que alterou a função incorporada com a simbologia DAS-6 para DAS-4, refletindo diretamente nos proventos do servidor, conclui-se que a tentativa de revisão administrativa está acobertada pelo manto da decadência, de modo que deve ser restabelecido o status quo ante.
“Demonstrada a ocorrência tão somente de mudança de nomenclatura entre os cargos, à medida que se impõe é o reconhecimento da paridade e, consequentemente, a correção do valor dos proventos da aposentadoria do servidor, para o correspondente ao cargo de Secretário de Controle Externo – TCDGA-1." (Ap 92458/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

APELANTE(S):
ADALBERTO JORGE FÉLIX
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADALBERTO JORGE FÉLIX, contra sentença proferida pelo juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. Juiz Márcio Aparecido Guedes, nos autos da Ação Ordinária de Restabelecimento do Gratificação de Representação no 44544-84.2011.811.0041 (Código 747301), ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente os pedido da inicial, com fulcro no art. 269, inciso I do CPC ab-rogado.
O apelante em suas razões recursais aduz que em outubro de 2010 o apelado reduziu os seus proventos de R$ 11.075,40 (onze mil reais, setenta e cinco reais e quarenta centavos) para R$ 2.074,00 (dois mil, setenta e quatro reais), por ter suprimido a gratificação incorporada do cargo em comissão de Diretor Administrativo do TCE-MT, simbologia DGA-2, remunerada com R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Informa que antes disso impetrou o Mandado de Segurança no 16.088/2002, alegando a redução de seus subsídios, cuja ordem foi concedida em 23/10/03, para determinar o restabelecimento do pagamento da função comissionada DAS-6, passando a perceber a quantia de R$ 11.697,57 (onze mil reais, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), contudo, o writ foi extinto pelo Superior Tribunal de Justiça, por decadência, transitando em julgado em 2010.
Argumenta que o ato não respeitou o devido processo legal, nem o direito adquirido já que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em Resp no 665171-MT, reconheceu a decadência por ajuizamento do writ fora do prazo legal, ressalvando as vias ordinárias para buscar o seu direito.
No entanto, aduz que o magistrado de primeiro grau julgou improcedente os pedidos da inicial, argumentando que não houve redução de seus subsídios, mas sim o cumprimento do acórdão proferido pelo STJ, que reformou o acórdão do Tribunal de Justiça e transitou em julgado em 2010.
Menciona que a partir de 05/04/1990 foi incorporado o tempo de função de chefia aos seus vencimentos a função gratificada DAS-4, sendo que a partir de 23/09/1991, passou a receber a incorporação do cargo de maior valor exercido (DAS-06), conforme Processo Administrativo no 951/91-AC, no entanto, quando aposentado em 10/11/2001, a referida gratificação não foi incorporada na sua remuneração.
Salienta que a verba foi suprimida, sem o prévio processo administrativo à assegurar o contraditório e a ampla defesa e que inclusive decaiu o prazo de 5 (cinco) anos para a administração anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis aos destinatários, consoante o art. 54 da Lei Federal no 9.784/1999.
Por consequência, aduz que a extinção do Mandado de Segurança no 16.088/2002, pela perda do prazo de 120 dias não abrange o mérito, imputando apenas a extinção do processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 267, inciso IV do CPC.
Por fim, pugna pelo deferimento da tutela antecipada nesta instancia recursal, para restabelecer o pagamento da função comissionada incorporada na simbologia DGA-2 (fls. 370/381).
O apelado apresentou suas contrarrazões aduzindo que não há falar em redução de subsídio, mas sim cumprimento do acórdão proferido pelo STJ, que reformou o decisum deste Sodalício e suprimiu a gratificação pleiteada. Com esses argumentos, requer o desprovimento do recurso (fls. 385/390).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra da Dra. Maria Ângela Veras G. de Souza deixa de opinar por ausência de interesse Ministerial (fls. 398/399).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADALBERTO JORGE FÉLIX, contra sentença proferida pelo juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. Juiz Márcio Aparecido Guedes, nos autos da Ação Ordinária de Restabelecimento do Gratificação de Representação no 44544-84.2011.811.0041 (Código 747301), ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente os pedido da inicial, com fulcro no art. 269, inciso I do CPC ab-rogado.
Denota-se dos autos, que o apelante foi admitido no serviço público sob o regime da CLT, pelo Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de Mato Grosso – DERMAT, na função de Economista, Ref. 32, em 21/07/1970 (fl. 55).
Desde a sua admissão, é possível verificar que razão do exercício de vários cargos comissionados por mais de 10 (dez) anos, em 05/04/1990 o apelante teve incorporado a Gratificação Especial Permanente (DAS-4), a qual, a partir de 23/09/1991, referida incorporação foi retificada para receber a de maior valor exercido (DAS-6), conforme Processo Administrativo no 951/91-AC. Além disso, foi declarado estável em 12/03/1990, por força do Decreto no 2.390/90 à data de 05/10/88 (fl. 58).
Consoante se extrai do ato acostado à fl. 63, o apelante foi aposentado em 10/11/2001, por meio do Ato de Aposentadoria publicado no D.J.E 23.233, de 11/10/2001, ocasião em que a Administração alterou a função incorporada com a simbologia DAS-6 para DAS-4, confira:

“O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta dos Processos n°s 0.172.045-7/97, 0.181.125-8/97, 0.204.776-4/98, 0.187.294-0/98, 0.212.276-6/98, 0.205.402-7/98, 0.205.320-9/98 e 0.217.175-9/99, da Secretaria de Estado de Administração, resolve aposentar, nos termos do Art. 1°, combinado com o Art. 8°, Incisos I, II e III, alíneas "a" e "b", ambos da Emenda Constitucional n° 20 - D.O.U. de 16.12.98, da Constituição Federal e Art. 140 Parágrafo único da Constituição Estadual, mais o Art. 213, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar n° 04, de 15.10.90, com incorporação da vantagem outorgada pelo Título Judicial/Justiça do Trabalho, fundamentada na Lei n° 5.025, de 09.06.86, Despacho n° 348/94/AJ/SAD, de 21.11.94 e Manifestação n° 032/GPGE/94, de 15.12.94, referente ao percentual de 61.38% e a Função Comissionada, Símbolo DAS-4, também, incorporada, com fundamento jurídico na EMENTA DO PARECER n° 127/PA/92/PGE, de 25.09.92, publicada no Diário Oficial de 15.01.93, pag. 9 e aplicação da Lei Complementar n° 42, de 16.04.96 (Adicional por Tempo de Serviço), com proventos integral, no valor de R$ 3.123,07 (três mil cento e vinte e três reais e sete centavos), contando com 35 (trinta e cinco) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de serviços prestados, assim discriminados: Ao ESTADO, períodos de 21.07.70 a 19.01.81 e 30.12.81 a 17.10.2000. AVERBADOS, 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias, do seguinte modo: 1 - PORTARIA n° 166/94-GP - D.O. de 18.04.94, referente a contagem em dobro, de 09 (nove) meses de Licença Premio não usufruída nos quinquênios de: 21.07.75/80 = 03 (três) meses, 21.07.80/85 = 03 (três) meses e 21.07.85/90 = 03 (tres) meses. 2 - PORTARIA n° 442/95-GP - D.O. de 05.09.95, referente a contagem em dobro, de 03 (tr6s) meses de Licença Prêmio não usufruída no quinquênio de 21.07.90/95. 3 - PORTARIA n° 140/96-GP - D.O. de 06.03.96, referente ao período de: 19.01.81 a 30.12.81, no total de 11 (onze) meses para todos os efeitos legais, trabalhado no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e PORTARIA n° 318/2000/GP-DVOP/MT - D.O. de 29.08.2000, referente a 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias, período de: 25.03.66 a 31.12.68, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo I.N.S.S. - Instituto Nacional do Seguro Social, em Cuiabá-MT, o Sr. ADALBERTO JORGE FELIX, RG n° 0155-CORECON, CPF n° 075.288.331-34 e Matricula n° 811180018, na Categoria Funcional de Economista, Classe "V", Referenda "21", declarado Estável no Serviço Público Estadual pelo Decreto n° 2.390, de 12.03.90 - D.O. de 12.03.90, enquadrado no Piano de Cargos, Carreiras e Salários — PCCS pelo Decreto n° 2.048, de 20.10.92 - D.O. de 20.10.92, lotado no Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Mato Grosso - DVOP/MT, nesta Capital”.

Desde então, os autos dão conta que o ora apelante insurge-se contra referido ato administrativo, tanto que impetrou o Mandado de Segurança n. 16.088/2002, distribuído ao Tribunal Pleno, em 13 de março de 2002, alegando violação a direito líquido e certo, cuja ordem foi concedida para determinar o restabelecimento do pagamento da função comissionada DAS-6, passando a perceber a quantia de R$ 11.697,57 (onze mil reais, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos).
A propósito, o julgado restou assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA - REVISÃO DE ATO CONCESSIVO DE INCORPORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECADÊNCIA (PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA) - SEGURANÇA CONCEDIDA. Em nome da segurança jurídica e dos princípios básicos do nosso ordenamento jurídico, assim como, em respeito à boa-fé do servidor público, o prazo para a administração anular seus atos não é ilimitado, mas de 05 (cinco) anos.” (MS 16088/2002, DR. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 23/10/2003, Publicado no DJE 17/11/2003)

Do referido acórdão, é possível extrair que a decadência para a impetração do mandamus foi afastada por unanimidade e, no mérito, o entendimento da colenda Corte foi no sentido de que “as autoridades impetradas não poderiam mais retirar o referido benefício, concedido há mais de 10(dez) anos, pela perda do direito de anular o ato, porque operada a decadência, mais conhecida na doutrina e jurisprudência como prescrição administrativa”.
No entanto, em 26/10/2005, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento aos Embargos de Divergência no 665.171-MT opostos pelo Estado de Mato Grosso, de modo que julgou extinta a Ação Mandamental no 16.088/2002, em razão da ocorrência da decadência para a sua impetração, resguardando ao então impetrante, ora apelado o direito de socorrer as vias ordinárias, cuja decisão transitou em julgado em 26/03/2010.
A propósito, foi o entendimento do STJ:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. SUPRESSÃO DE PROVENTOS NO ATO DE APOSENTADORIA. ATO DE EFEITO CONCRETO. DECADÊNCIA VERIFICADA. A alegada redução de proventos se deu por meio do ato concreto de aposentadoria do impetrante, sendo este o momento para se contar os 120 dias para impetração de ação mandamental. Decadência configurada na espécie. Entendimento esposado pelos arestos paradigmas. Embargos conhecidos e acolhidos.” (EREsp 665.171/MT, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2005, DJ 16/11/2005, p. 191)

Em razão da decisão proferida pela Corte Superior, a Administração Pública retomou o pagamento dos proventos do apelante na forma estabelecida no Ato de Aposentadoria, ou seja, deixou de incluir a função comissionada descrita pela simbologia “DAS-6”.
Nesse contexto é que ensejou a presente Ação Ordinária de Restabelecimento de Gratificação de Representação ajuizada pelo ora apelante Adalberto Jorge Félix em 06/01/2012, cujo fundamento do magistrado de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial foi no sentido de que “não há que se falar em redução de subsídios, mas sim de cumprimento de acórdão proferido pelo STJ, que reformou o acórdão do Tribunal de Justiça.” – sic fl. 368 verso.
Contudo, como já contextualizado, o próprio Superior Tribunal de Justiça ao anular as decisões anteriormente proferidas e julgar extinta a ação mandamental, ante a ocorrência da decadência, ressalvou, no entanto, ao impetrante, ora apelante, as vias ordinárias para buscar seu direito.
Assim sendo, cinge-se análise quanto ao ato que concedeu a aposentadoria ao apelante, especialmente no que diz respeito a alteração da função gratificada de DAS-6 para o de simbologia DAS-4.
De início, importa anotar que o prazo para a Administração rever seus próprios atos não é ad eternum. Trata-se, pois, do preceito normativo insculpido no instituto da autotutela. No âmbito do regime jurídico administrativo, a noção de autotutela é concebida, aprioristicamente, como princípio informador da atuação da Administração Pública, paralelamente a outras proposições básicas, como a legalidade, a supremacia do interesse público, a impessoalidade, entre outras.
É sabido que a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, ou ainda quando surgirem fatos novos supervenientes, desde que respeitado o direito adquirido e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Essa é a inteligência do Verbete n. 473 da Súmula do STF.
A despeito de a autotutela ser espécie de poder-dever do Administrador Público, o seu exercício possui limitações objetivas e subjetivas, que afastam a possibilidade de desfazimento de determinados atos, sendo que uma dessas limitações decorre do princípio da segurança jurídica.
Com vistas a garantir a segurança jurídica no âmbito administrativo, foi editado o art. 54 da Lei n. 9.784/1999, que dispõe sobre o prazo decadencial para a Administração Pública anular ou revogar os seus atos, explicitando que: “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.
O Superior Tribunal de Justiça, versando a mesma questão, tem assentado que à Administração é lícito utilizar do poder de autotutela, o que lhe possibilita anular ou revogar seus próprios atos.
Entretanto, ressalta que se deve preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas, respeitando-se o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e moral do particular. Assim, na esteira da doutrina clássica e consoante o art. 54, §1o, da Lei n. 9.784/1999, o prazo decadencial para anulação dos atos administrativos é de 05 (cinco) anos.
Na hipótese dos autos, a Administração concedeu a incorporação da função gratificada DAS-6 ao apelante em 23/09/1991, ocasião em que iniciou o pagamento dos seus rendimentos na forma deferida, cuja remuneração foi bruscamente alterada após a concessão da aposentadoria em 11/10/2001, conforme fichas financeiras de fls. 99/106.
Assim, contatado que a revisão do ato que conferiu ao ora apelante as benesses da função gratificada do cargo DAS-6, somente ocorreu após 10 (dez anos), conclui-se que o não possui o condão de surtir efeitos no mundo jurídico, pois está fulminada pela decadência do direito de autotutela.
Em consequência, o reenquadramento ocorrido em dezembro de 2010, momento em que a Administração transformou o cargo incorporado DAS-4, para o denominado DGA-7 correspondente ao cargo nunca exercido pelo servidor, ora apelante, qual seja, de Diretor de Cadeia II, deve ser revisto.
Isso porque a função incorporada pelo apelante desde o início foi o de simbologia DAS-6, ante o exercício do cargo de Diretor Geral Administrativo do Tribunal de Contas - 2o Nível Hierárquico -, deverá adequar-se ao DGA correspondente, conforme legislação aplicável ao caso, estendendo-se, inclusive, a simbologia remuneratória correspondente.
A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/ C CONDENATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – INSPETOR SECCIONAL - CARGO EXTINTO – MUDANÇA DE NOMENCLATURA – SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO - EQUIPARAÇÃO SALARIAL - SIMILARIDADE - RECURSO PROVIDO. Demonstrada a ocorrência tão somente de mudança de nomenclatura entre os cargos, à medida que se impõe é o reconhecimento da paridade e, consequentemente, a correção do valor dos proventos da aposentadoria do servidor, para o correspondente ao cargo de Secretário de Controle Externo – TCDGA-1." (Ap 92458/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte declarar ilegal ao ato de aposentadoria do apelante, que retirou a incorporação da função comissionada denominada DAS-6, restabelecendo o status quo ante, de modo que o reenquadramento posterior de seu subsídio observe a função e a remuneração de fato correspondente.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (1oVOGAL-CONV.)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2oVOGAL- CONV.)

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE SETEMBRO DE 2018:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 1a VOGAL, A 2a VOGAL AGUARDA.

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (1o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ADALBERTO JORGE FÉLIX, contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Restabelecimento do Gratificação de Representação que julgou improcedente os pedido da inicial.
Conforme bem exposto pela e. Desa Relatora, o Apelante teve incorporada a Gratificação Especial Permanente, a partir de 23.09.1991, sendo que foi aposentado em 10.11.2001, ocasião em que a Administração alterou a função incorporada com a simbologia DAS-6 para DAS-4.
É este o ato administrativo que o Apelante se insurge, ou seja, contra o ato de aposentadoria. Não daquela primeira incorporação ocorrida em 1991. A insurgência é contra a alteração da função incorporada.
Desta forma, penso que o marco inicial do prazo prescricional para que o Poder Público possa rever os seus próprios atos, deverá ser contado a partir da publicação da aposentadoria, fato este indubitável até mesmo para o Apelante, pois se assim não fosse, não teria impetrado ação mandamental (Mandado de Segurança no 16.088/2002), frente a ocorrência da decadência da impetração, reconhecida pelo STJ.
Assim, considerando que a aposentadoria é ato administrativo complexo, o marco inicial do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9784/99 se dá a manifestação do Tribunal de Contas, que faz o controle da legalidade do ato de aposentação, cuja materialização se dá por meio do registo, quando, então, a aposentadoria se aperfeiçoa.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE PENSÃO. REVISÃO PELO TCU. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A decadência do art. 54 da Lei 9.784/1999 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas, vez que o ato de concessão da aposentadoria é juridicamente complexo, que se aperfeiçoa apenas com o registro na Corte de Contas. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1624449/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 27/03/2018)

Nesse norte, tenho como marco inaugural da decadência é 10.11.2001, haja vista que o ato questionado é o ato de aposentadoria.
Soma-se a isto o fato de que a impetração de Mandado de Segurança suspendeu o prazo prescricional do ato administrativo, cujo cômputo somente foi retomado com o trânsito em julgado de sua decisão, ainda que o mandamus tenha sido denegado pela extinção.
Nesse sentido também a jurisprudência do STJ, in verbis:
AÇÃO RESCISÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANADO. ARTIGO 13 DO CPC. PRELIMINAR AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CONCURSO INTERNO NO MINISTÉRIO DA FAZENDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA ANTES DO TÉRMINO DO QUINQUÍDIO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO. PEDIDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Afasta-se a preliminar de irregularidade na representação processual, pois o vício foi sanado com a juntada do instrumento procuratório (artigo 13 do CPC). 2. O acórdão rescindendo estipulou como marco interruptivo da prescrição o recurso administrativo, porém, à luz das disposições legais que regem a prescrição contra a Fazenda Pública, do Código Civil e do Código de Processo Civil, a irresignação no âmbito administrativo, aqui entendida em sentido amplo e genérico, tem o condão de suspender o prazo prescricional do processo judicial (precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça). 3. In casu, procede o pedido rescindendo, para declarar que o recurso administrativo, suspendeu o prazo prescricional da pretensão judicial, tendo a interrupção operada pela impetração do mandado de segurança. 4. Juízo rescisório. 4.1. Excluído o servidor do certame interno do Ministério da Fazenda em 1o de outubro de 1.984, o prazo prescricional foi suspenso pelo requerimento administrativo, cuja decisão final ocorreu em 17 de julho de 1987; 4.2. Impetrado mandado de segurança em novembro de 1987, interrompeu-se a prescrição. Julgado o mandamus em maio de 1991, recomeçou o prazo prescricional, pela metade; 4.3. Ajuizada a ação ordinária em julho de 1.992, não se operou a prescrição. 5. Ação rescisória julgada procedente. Juízo rescisório que nega provimento ao recurso especial. (STJ - AR 4.318/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 15/03/2016)

Nesse norte, considerando que o STJ julgou, em grau recursal, a ação mandamental acima mencionada em 26.10.2005 e publicado em 16.11.2005, o prazo prescricional estava suspenso, posto que pendente de julgamento, voltando tal prazo correr pela metade.
Consta da sentença recorrida que a decisão extintiva do Mandado de Segurança proferida pelo STJ transitou em julgado no ano de 2010 e a presente Ação Ordinária foi ajuizada em janeiro de 2012. sem que o direito ao seu ajuizamento houvesse sido fulminado pela prescrição, ainda que o prazo restante houvesse sido contado pela metade.
Se o prazo prescricional para questionar o ato administrativo, na esfera judicial estava suspenso, o mesmo raciocínio deve ser considerado quanto ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9784/99, haja vista que se trata de situação fática afeta ao mesmo ato, qual seja, o ato administrativo de aposentadoria do Apelante.
Nesse contexto, o retorno do recebimento de gratificação incorporada pelo Apelante seria efeito reflexo do ato impugnado, qual seja, a aposentadoria.
Diante do acima exposto, por entender que o marco inicial do prazo decadencial é a aposentadoria do Apelante, peço vênia à e. Desa Relatora para não reconhecer a decadência prevista no art. 54 da Lei no 9784/99 e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Autor.
É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2oVOGAL- CONV.)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 16 DE OUTUBRO DE 2018:

APÓS O VOTO DA 1a VOGAL, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 2a VOGAL.

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2o VOGAL)
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Adalberto Jorge Félix contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de restabelecimento de gratificação de representação cumulada com tutela antecipada no. 44544-84.2011.811.0041 (código 747301), ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não vislumbrar a redução de subsídio, mas cumprimento da decisão proferida no Mandado de Segurança no. 16.088/2002.
A Exma. Relatora, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso interposto para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte declarar ilegal o ato de aposentadoria do Apelante, que retirou a incorporação da função comissionada denominada DAS-6, restabelecendo o status quo ante, de modo que o reenquadramento posterior de seu subsídio observe a função e a remuneração de fato correspondente.
Por sua vez, a 1a Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, por entender que o marco inicial para o prazo decadencial é a aposentadoria do Apelante, não reconheceu a decadência prevista no artigo 54 da Lei no. 9.784/99 e, negou provimento ao recurso de apelação.
Diante da divergência, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.
A fim de evitar repetições desnecessárias, reproduzo os fatos narrados no voto da Desembargadora Relatora:

[...].
Denota-se dos autos, que o apelante foi admitido no serviço público sob o regime da CLT, pelo Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de Mato Grosso – DERMAT, na função de Economista, Ref. 32, em 21/07/1970 (fl. 55).
Desde a sua admissão, é possível verificar que razão do exercício de vários cargos comissionados por mais de 10 (dez) anos, em 05/04/1990 o apelante teve incorporado a Gratificação Especial Permanente (DAS-4), a qual, a partir de 23/09/1991, referida incorporação foi retificada para receber a de maior valor exercido (DAS-6), conforme Processo Administrativo no 951/91-AC. Além disso, foi declarado estável em 12/03/1990, por força do Decreto no 2.390/90 à data de 05/10/88 (fl. 58).
Consoante se extrai do ato acostado à fl. 63, o apelante foi aposentado em 10/11/2001, por meio do Ato de Aposentadoria publicado no D.J.E 23.233, de 11/10/2001, ocasião em que a Administração alterou a função incorporada com a simbologia DAS-6 para DAS-4, confira:

“O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta dos Processos n°s 0.172.045-7/97, 0.181.125-8/97, 0.204.776-4/98, 0.187.294-0/98, 0.212.276-6/98, 0.205.402-7/98, 0.205.320-9/98 e 0.217.175-9/99, da Secretaria de Estado de Administração, resolve aposentar, nos termos do Art. 1°, combinado com o Art. 8°, Incisos I, II e III, alíneas "a" e "b", ambos da Emenda Constitucional n° 20 - D.O.U. de 16.12.98, da Constituição Federal e Art. 140 Parágrafo único da Constituição Estadual, mais o Art. 213, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar n° 04, de 15.10.90, com incorporação da vantagem outorgada pelo Título Judicial/Justiça do Trabalho, fundamentada na Lei n° 5.025, de 09.06.86, Despacho n° 348/94/AJ/SAD, de 21.11.94 e Manifestação n° 032/GPGE/94, de 15.12.94, referente ao percentual de 61.38% e a Função Comissionada, Símbolo DAS-4, também, incorporada, com fundamento jurídico na EMENTA DO PARECER n° 127/PA/92/PGE, de 25.09.92, publicada no Diário Oficial de 15.01.93, pag. 9 e aplicação da Lei Complementar n° 42, de 16.04.96 (Adicional por Tempo de Serviço), com proventos integral, no valor de R$ 3.123,07 (três mil cento e vinte e três reais e sete centavos), contando com 35 (trinta e cinco) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de serviços prestados, assim discriminados: Ao ESTADO, períodos de 21.07.70 a 19.01.81 e 30.12.81 a 17.10.2000. AVERBADOS, 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias, do seguinte modo: 1 - PORTARIA n° 166/94-GP - D.O. de 18.04.94, referente a contagem em dobro, de 09 (nove) meses de Licença Premio não usufruída nos quinquênios de: 21.07.75/80 = 03 (três) meses, 21.07.80/85 = 03 (três) meses e 21.07.85/90 = 03 (tres) meses. 2 - PORTARIA n° 442/95-GP - D.O. de 05.09.95, referente a contagem em dobro, de 03 (tr6s) meses de Licença Prêmio não usufruída no quinquênio de 21.07.90/95. 3 - PORTARIA n° 140/96-GP - D.O. de 06.03.96, referente ao período de: 19.01.81 a 30.12.81, no total de 11 (onze) meses para todos os efeitos legais, trabalhado no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e PORTARIA n° 318/2000/GP-DVOP/MT - D.O. de 29.08.2000, referente a 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias, período de: 25.03.66 a 31.12.68, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo I.N.S.S. - Instituto Nacional do Seguro Social, em Cuiabá-MT, o Sr. ADALBERTO JORGE FELIX, RG n° 0155-CORECON, CPF n° 075.288.331-34 e Matricula n° 811180018, na Categoria Funcional de Economista, Classe "V", Referenda "21", declarado Estável no Serviço Público Estadual pelo Decreto n° 2.390, de 12.03.90 - D.O. de 12.03.90, enquadrado no Piano de Cargos, Carreiras e Salários — PCCS pelo Decreto n° 2.048, de 20.10.92 - D.O. de 20.10.92, lotado no Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Mato Grosso - DVOP/MT, nesta Capital”.

Desde então, os autos dão conta que o ora apelante insurge-se contra referido ato administrativo, tanto que impetrou o Mandado de Segurança n. 16.088/2002, distribuído ao Tribunal Pleno, em 13 de março de 2002, alegando violação a direito líquido e certo, cuja ordem foi concedida para determinar o restabelecimento do pagamento da função comissionada DAS-6, passando a perceber a quantia de R$ 11.697,57 (onze mil reais, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos).
A propósito, o julgado restou assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA - REVISÃO DE ATO CONCESSIVO DE INCORPORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECADÊNCIA (PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA) - SEGURANÇA CONCEDIDA. Em nome da segurança jurídica e dos princípios básicos do nosso ordenamento jurídico, assim como, em respeito à boa-fé do servidor público, o prazo para a administração anular seus atos não é ilimitado, mas de 05 (cinco) anos.” (MS 16088/2002, DR. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 23/10/2003, Publicado no DJE 17/11/2003)

Do referido acórdão, é possível extrair que a decadência para a impetração do mandamus foi afastada por unanimidade e, no mérito, o entendimento da colenda Corte foi no sentido de que “as autoridades impetradas não poderiam mais retirar o referido benefício, concedido há mais de 10(dez) anos, pela perda do direito de anular o ato, porque operada a decadência, mais conhecida na doutrina e jurisprudência como prescrição administrativa”.

No entanto, em 26/10/2005, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento aos Embargos de Divergência no 665.171-MT opostos pelo Estado de Mato Grosso, de modo que julgou extinta a Ação Mandamental no 16.088/2002, em razão da ocorrência da decadência para a sua impetração, resguardando ao então impetrante, ora apelado o direito de socorrer as vias ordinárias, cuja decisão transitou em julgado em 26/03/2010.
A propósito, foi o entendimento do STJ:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. SUPRESSÃO DE PROVENTOS NO ATO DE APOSENTADORIA. ATO DE EFEITO CONCRETO. DECADÊNCIA VERIFICADA. A alegada redução de proventos se deu por meio do ato concreto de aposentadoria do impetrante, sendo este o momento para se contar os 120 dias para impetração de ação mandamental. Decadência configurada na espécie. Entendimento esposado pelos arestos paradigmas. Embargos conhecidos e acolhidos.” (EREsp 665.171/MT, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2005, DJ 16/11/2005, p. 191)

Em razão da decisão proferida pela Corte Superior, a Administração Pública retomou o pagamento dos proventos do apelante na forma estabelecida no Ato de Aposentadoria, ou seja, deixou de incluir a função comissionada descrita pela simbologia “DAS-6”.
Nesse contexto é que ensejou a presente Ação Ordinária de Restabelecimento de Gratificação de Representação ajuizada pelo ora apelante Adalberto Jorge Félix em 06/01/2012, cujo fundamento do magistrado de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial foi no sentido de que “não há que se falar em redução de subsídios, mas sim de cumprimento de acórdão proferido pelo STJ, que reformou o acórdão do Tribunal de Justiça.” – sic fl. 368 verso.
Contudo, como já contextualizado, o próprio Superior Tribunal de Justiça ao anular as decisões anteriormente proferidas e julgar extinta a ação mandamental, ante a ocorrência da decadência, ressalvou, no entanto, ao impetrante, ora apelante, as vias ordinárias para buscar seu direito.
Assim sendo, cinge-se análise quanto ao ato que concedeu a aposentadoria ao apelante, especialmente no que diz respeito a alteração da função gratificada de DAS-6 para o de simbologia DAS-4.
[...]. [Destacado no original].

A Administração Pública é dotada do poder jurídico de autotutela fundado nos princípios da predominância do interesse público e da legalidade (artigo 37 da Constituição Federal), consubstanciado nas súmula 473 do STF, positivado no artigo 53 da Lei no. 9.784/1999.
O exercício do poder de autotutela não se reveste de caráter ilimitado, pois, além do princípio da legalidade que o condiciona, deve observância à garantia do direito adquirido e aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sempre que os seus efeitos afetarem direitos ou interesses legítimos de terceiros, com o que os previnem de eventuais abusos que possam vir a ser perpetrados pela Administração Pública.
Além disso, compete ao Judiciário, no exercício de sua função típica, a tarefa de controle judicial da legalidade dos atos administrativos, fundado no princípio da inafastabilidade de jurisdição.
Nesse contexto, para regrar a atuação da Administração Pública, em matéria de revisão de seus próprios atos, ao impor a incidência de decadência, é que a Lei no. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em seus artigos 53 e 54, assim dispõem:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. [Destaquei].

Consoante se apura dos autos, a Administração Pública concedeu a incorporação da função gratificada DAS-6 ao Apelante em 23-9-1991, ocasião em que iniciou o pagamento dos seus rendimentos na forma deferida, cuja remuneração foi alterada após a concessão da aposentadoria em 11-10-2001, conforme fichas financeiras de fls. 99/106.
Verifica-se, pois, que já havia perpassado um lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, entre o início da incorporação da Gratificação Especial Permanente (DAS-4), a qual, a partir de 23-9-91, foi retificada para receber a de maior valor exercido (DAS-6), e a revisão após a concessão da aposentadoria em 11-10-2001, nessa data se infere que o aludido direito da Administração já se achava fulminado pela decadência, a teor do mencionado artigo 54 da Lei no. 9.784/99, como consignou a douta Relatora.
Por fim, penso que não há como considerar o marco inicial do prazo para que o Poder Público possa rever os seus próprios atos, a partir da publicação da aposentadoria, uma vez que após a aposentadoria não há nenhum ato a ser revisto.
Assim, consumado o prazo quinquenal, para o exercício do direito potestativo, pelo Apelado, de promover a revisão de atos administrativos, deve-se reconhecer a ocorrência da decadência na espécie.
Ante o exposto, pedindo vênia a 1a Vogal, ACOMPANHO a Relatora, para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado por Adalberto Jorge Félix, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte declarar ilegal o ato de aposentadoria do Apelante, que retirou a incorporação da função comissionada denominada DAS-6, restabelecendo o status quo ante, de modo que o reenquadramento posterior de seu subsídio observe a função e a remuneração de fato correspondente.
É como voto.

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2018:

APÓS O VOTO DA 2a VOGAL, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O VOTO DA RELATORA, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DA 1a. VOGAL NO SENTIDO DE DESPROVER O RECURSO, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART 942 CPC.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL)

Divirjo, em parte, de ambas as correntes divergentes.
É verdade que antes da vigência da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, mas que passou, também, a ser aplicável aos Estados, por força de entendimento de Tribunais, entendia-se que a Administração poderia anular seus próprios atos a qualquer tempo, desde que eivados de vícios que os tornassem ilegais (verbetes nos 346 e 473 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal). No entanto, com o advento daquela Lei passou-se a entender que o prazo de decadência seria, nos termos do artigo 54, cabeça, de cinco (5) anos, a contar da data do ato. Na hipótese de ter sido praticado antes da vigência da Lei, de cinco (5) anos a contar da entrada em vigor.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÕES CONTÍNUAS. TERMO INICIAL. ART. 54 DA LEI 9.784/1999.
1. Esta Corte possuía o entendimento de que a Administração poderia anular seus próprios atos a qualquer tempo, desde que eivados de vícios que os tornassem ilegais, nos termos das Súmulas 346 e 473/STF.
2. Todavia, sobreveio a Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que, em seu art. 54, preconiza que ‘o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’.
3. Na espécie, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, ao consignar que ‘o evento morte do instituidor ditará a legislação de regência do amparo, não sendo, pois, o caso de aplicação da legislação vigente na data em preenchidos os requisitos para sua aposentadoria ou mesmo de sua concessão.’
Agravo regimental improvido.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1502298/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de setembro de 2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE HORAS-EXTRAS. REVISÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. TERMO A QUO. VIGÊNCIA DA LEI 9.784/99. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE AOS ATOS EMANADOS DO TCU. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. É firme o entendimento nesta Corte no sentido de que, caso o ato administrativo, acoimado de ilegalidade, tenha sido praticado antes da promulgação da Lei 9.784/99, a Administração tem o prazo de cincos anos, a contar da vigência da aludida norma, para anulá-lo.
Se o ato tido por ilegal tiver sido executado após a edição da mencionada Lei, o prazo quinquenal da Administração contar-se-á da sua prática, sob pena de decadência. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1331684/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2014).

[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, caso o ato acoimado de ilegalidade tenha sido praticado antes da promulgação da Lei 9.784/99, a Administração tem o prazo de cincos anos a contar da vigência da aludida norma para anulá-lo. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1405783/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2013).

É fato incontroverso que o apelante “teve incorporada a Gratificação Especial Permanente, a partir de 23.09.1991, sendo que foi aposentado em 10.11.2001, ocasião em que a Administração alterou a função incorporada com a simbologia DAS-6 para DAS-4”. Portanto, quando de sua aposentadoria em 10 de novembro de 2001, não havia ainda transcorridos cinco (5) anos da vigência da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na verdade, menos de três (3) anos.
Assim, a retificação feita por ocasião do ato de aposentação ocorreu no quinquênio legal; logo, lícito, a mais não poder.
Com esses fundamentos, peço vênia à douta maioria para acompanhar, na conclusão, o voto da eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Acompanho o voto da relatora.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (1a Vogal convocada), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal convocada), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (4o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA